Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-44.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010166-44.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILAINE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 000.821.651-73 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NOS AUTOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – CARGO PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 137188728,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
procedente
a pretensão inicial, para
declarar nulos os contratos realizados e condenar
o reclamado ao
pagamento de férias proporcionais e terço constitucional,
respeitado o período prescricional contado da distribuição da ação
(19/12/2021)
,

ujo valores deverão ser
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente: A ocorrência de prescrição quinquenal;

2)

A
impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício;

3) A
validade dos contratos temporários firmados entre as partes;

4) A improcedência do pedido de pagamento de férias com o terço constitucional
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega preliminar ausência de dialeticidade recursal. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, registra-se que a magistrada sentenciante já reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal no caso concreto, inclusive, no dispositivo da sentença
expressamente
consignou:
“(...) c
ondenar o Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional,
respeitado o período prescricional contado da distribuição da ação(...)
”

Assim, não há o que discutir quanto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente, eis que já foi julgada em consonância com os seus argumentos e pedido.

Por outro lado,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por
Milaine Fernandes dos Santos

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no período de
04/2005 a 12/2021,
no cargo de
professora
.

Porém, findo o vínculo não recebeu as verbas devidas e, considerando que a contratação em questão se deu de forma sucessiva, descaracterizando o contrato temporário e sem excepcional interesse público, pugna o pagamento de férias e 1/3 constitucional não recebidos.

A MM
a
Juíza
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para
declarar nulos os contratos realizados e condenar
o demandado ao
pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, respeitado o período prescricional contado da distribuição da ação
.

Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer função de

Professora, mediante sucessivos contratos temporários que perduraram de
04/2005 a 12/2021
, consoante se verifica pelo relatório dos períodos de duração dos contratos temporários e as fichas financeiras/holerites apresentados com a inicial (ids. 137188715/137188719).

Logo, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que: “
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No entanto, a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, ocorrendo renovações sucessivas da contratação temporária da recorrida, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo, com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e o respectivo terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “
que a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3o, da CF.

As verbas salariais, referentes às férias e terço constitucional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, envolvendo contrato temporário com renovações sucessivas no Município de Água Boa:

FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 308 E 191 DO STF.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESCABIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(N.U 0004076-36.2014.8.11.0021 TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE
26/06/2020
).

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública com base no IX, do art. 37, da Constituição Federal (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Sendo assim, o pagamento das férias e respectivo terço constitucional é medida que se impõe.

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022